Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702506-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEIDER CONCEICAO CHAVES AGRAVADO: LUIS CLAUDIO CARDOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos – R$ 23.916,21 (vinte e três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). A recorrente afirmou que, em razão do não pagamento voluntário do débito, foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 10% de seus rendimentos líquidos auferidos junto à Secretaria de Estado de Educação do DF. Sustentou que a penhora de salário é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Aduziu que os valores oriundos de seu salário são destinados à sua manutenção e à sobrevivência de sua família. Noticiou que é idosa e não possui outra fonte de renda, sendo que os depósitos em sua conta são feitos por seus filhos em razão de diariamente cuidar de seus netos durante o dia para que os pais das crianças possam trabalhar. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que deferiu o desconto mensal no patamar de 10% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugnou pela cassação definitiva da decisão atacada. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. A agravante, embora alegue a desconsideração de seus gastos como pessoa idosa quando do deferimento da penhora salarial questionada, em momento algum indicou precisamente suas despesas, tampouco comprovou que arca diretamente com o sustento dos netos (acerca dos quais tão somente juntou aos autos certidões de nascimento ao mesmo tempo em que afirmou que os pais das crianças realizam depósitos mensais relativos às despesas dos menores) ou indicou qualquer bem à penhora. Durante a execução, a agravante sequer compareceu aos autos para tentativa de resolução da contenda, limitando-se a argumentar que cabe ao exequente empreender outros mecanismos de busca para a satisfação do débito, demonstrando, a princípio, a ausência de colaboração com o processo, cuja obrigação está insculpida no art. 6o do CPC. Ademais, observo que o percentual determinado não está, a princípio, em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora